Tribunal: STF
Processo: HC 213068
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Thiers Ribeiro da Cruz, em favor de Rodrigo Gonçalves Maurício, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 725.178/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de RODRIGO GONÇALVES MAURICIO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 2004104-35.2022.8.26.0000). 



    O paciente teve a prisão em flagrante – ocorrida em 10/12/2021 – convertida em preventiva e foi denunciado por suposta prática do delito descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (fl. 184). 



    A defesa alega que o flagrante foi efetuado pela guarda municipal, com auxílio de cães farejadores, a qual não tem atribuição para essa função. Afirma que a guarda municipal usurpou de função da polícia. 



    Aduz que houve violação de domicílio na medida que a guarda municipal adentrou a residência sem ordem judicial. 



    Assevera ser descabido o procedimento que gerou prova ilícita, já que produzidas por agentes sem o regular poder de polícia. 



    Requer a concessão da ordem para trancar a ação penal, expedindo-se alvará de soltura. 



    O pedido de liminar foi indeferido às fls. 207-208. 



    O Ministério Público Federal manifestou-se pela denegação da ordem(fls. 241-244)”. (eDOC 2)



    No STJ, o habeas corpus não foi conhecido. Não houve interposição de agravo regimental.



    Neste writ, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Observem-se trechos do ato impugnado:



    “Inicialmente, não procede a alegação da incompetência da Guarda Civil Metropolitana para realizar a prisão em flagrante. Não se verifica a existência de qualquer afronta aos diretos fundamentais, aos princípios penais previstos na Carta Política, tampouco a produção de qualquer prova obtida por meio ilícito. Com efeito, a despeito de não estarem desempenhando, naquele momento, a função constitucional precípua, nem por isso a participação dos guardas municipais pode ser tomada como ilícita, mormente porque o artigo 301 do Código de Processo Penal autoriza qualquer do povo a realizar prisão em flagrante, ao tempo em que as autoridades policiais têm o dever de realizá-la. (…)



    Ora, a dinâmica dos fatos não deixou dúvidas de que o paciente foi abordado e preso em situação de flagrante, motivo pelo qual os guardas municipais estavam, sim, legitimados, dentro do princípio da autodefesa da sociedade”. (eDOC 3, p. 5)



     Esclareço que, em caso de flagrante delito, a autoridade pode forçar a entrada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo no período noturno. O flagrante pode ser relativo a crime permanente, ainda que praticado sem violência ou grave ameaça, sendo desnecessária a demonstração de urgência na medida. 



    No entanto, esta Corte decidiu, em repercussão geral, que a entrada deve estar “amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (RE 603.616/RO, de minha relatoria, DJe 10.5.2016).



    É possível extrair algumas premissas importantes desse julgado, que demonstram a licitude de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente, desde que observado o preceito constitucional de preservação da inviolabilidade do domicílio, realizado por meio do controle a posteriori pelo Judiciário.



    O controle a posteriori dessas ações, realizado pelo Judiciário, visa à proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Cito trecho da ementa do referido julgado (RE 603.616/RO):



    “A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.”



    Na espécie, ao perceber a viatura, o paciente tentou se desvencilhar de porções de maconha e foi visto saindo de um imóvel, com dinheiro que lhe caiu do bolso. A partir daí, a guarda municipal ingressou na residência e lá apreendeu diversas porções de cocaína, uma quantia de dinheiro e mais 189 porções de maconha. 



    Sobre o ponto, tenho que a apreensão de duas porções de cocaína na frente do imóvel indicava, pelas circunstâncias, haver mais dela no seu interior, a legitimar a “fundada suspeita”. Desse modo, resta válida a invasão realizada, não pelo simples fato de o crime de tráfico de drogas ser permanente, mas pela comprovação de que, de fato, havia um estado de flagrância no interior da residência.



    Quanto à atuação, no caso concreto, da Guarda Municipal, vê-se que se chegou à conclusão de que a ação da Guarda Municipal foi legítima, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito: RE 1259558, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.3.2020; RE 1208225, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.2.2020; ARE 1235035, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.10.2019.



    Como já exposto, o ingresso no domicílio decorreu da situação de flagrância anteriormente verificada em abordagem na via pública que resultou na apreensão de entorpecentes. 



    Ademais, depreende-se que a prisão justifica-se, sobretudo, pelos elementos concretos colhidos dos próprios autos e possibilidade de reiteração delitiva, uma vez que o acusado é reincidente específico no delito de tráfico, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. Portanto, inexiste ilegalidade a ser reconhecida nos limites desta impetração.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente